Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708548-20.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. DETENTO. INTEGRIDADE. RESGUARDO. PRELIMINAR. OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA. CAPACIDADE PROBATÓRIA. REDUZIDA. PROVA. IMPRESCINDÍVEL. AMPLA DEFESA. PARIDADE DE ARMAS. IMPARCIALIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. JUIZ. PODER INSTRUTÓRIO. NECESSIDADE. 1. Em razão da reduzida capacidade da pessoa que cumpre pena em estabelecimento prisional produzir as provas necessárias para o julgamento da demanda que pede indenização por danos morais por afronta aos direitos da personalidade, em virtude de eventuais condições precárias do cárcere, é dever do magistrado determinar sua produção, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, e em respeito aos princípios da paridade de armas, da ampla defesa, da imparcialidade e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício acolhida. 3. Sentença cassada. Mérito prejudicado. O recorrente alega que houve nítida afronta à imparcialidade que deve ser mantida quando se faz a distribuição do ônus da prova. Acrescenta que o magistrado pode complementar algo que não lhe pareceu suficientemente claro, mas nunca haverá de substituir integralmente uma das partes no pedido de produção de provas. Defende que os dispositivos invocados pelo juiz a quo não têm o alcance a ele dado, porquanto o encarcerado poderia, por simples petição, solicitar vistoria judicial, ou pedir as informações que foram suscitadas pela Corte de Apelação. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023